Tribunal: TJSP
Processo: 1018591-19.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO – EMBARGOS MERAMENTE INFRINGENTES
Embargos que deduzem matérias cujo teor é mero inconformismo com o mérito do julgado não podem ser acolhidos, dada a incompatibilidade com as hipóteses legais do recurso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018591-19.2019.8.26.0554/50002, da Comarca de Santo André, em que são
embargantes RAFAEL FAQUINETI e WANDERLEY FAQUINETI, é embargado
OI MOVEL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018591-19.2019.8.26.0554/50002 -Voto no
2
VOTO 30679
EMBARGANTES:
WANDERLEY
FAQUINETI
e
RAFAEL
FAQUINETI
EMBARGADA: OI MÓVEL S.A
AÇÃO CONDENATÓRIA
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. BIANCA RUFFOLO CHOJNIAK
(VH)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INCONFORMISMO
COM O RESULTADO DO JULGADO - EMBARGOS
MERAMENTE INFRINGENTES
Embargos que deduzem matérias cujo teor é mero
inconformismo com o mérito do julgado não podem ser
acolhidos, dada a incompatibilidade com as hipóteses legais
do recurso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão
de fls. 437/440, que negou provimento ao recurso dos embargantes.
Os embargantes apontam omissão no v. Acórdão quanto à
análise da falha na prestação de serviços da embargada (fls. 1/13).
Houve contrarrazões (fls. 20/27).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Os embargantes, na verdade, estão insatisfeitos com a valoração
das provas. A omissão supostamente existente não passa de uma tentativa de
reexame das alegações de fato e do bojo probatório. Com efeito, o v. Acórdão
solucionou à saciedade a controvérsia, reconhecendo (i) a ausência de falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018591-19.2019.8.26.0554/50002 -Voto no
3
prestação de serviços e (ii) a ausência de nexo causal entre os danos narrados
pelos embargantes e a conduta da embargada (fls. 439/440).
Aliás, os embargos contém um pedido inusitado, e, obviamente,
contrário à boa técnica processual. Os embargantes pedem que a embargada
seja intimada para se manifestar se “concorda com a inclusão da
MercadoPago e Ebazar” (fls. 12, item b). Naturalmente, o estágio processual
não é o mais adequado para discutir a inclusão de terceiros na lide, pois seria
incabível o elastério do polo passivo agora, às vésperas de uma eventual
subida aos Tribunais Superiores, ignorando todo o desenvolvimento cognitivo
do processo.
De qualquer forma, os embargos não merecem acolhida. A
prestação jurisdicional foi dada completa e adequadamente, inexistindo vícios
sanáveis por embargos.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora